Tribunal: TJMT
Processo: 1034267-11.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034267-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ARNALDO RUAS DO NASCIMENTO - CPF: 138.269.641-87 (APELADO), JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - CPF: 700.443.681-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 87, § 1º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONOMICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso haja impedimento ou impossibilidade de leitura, conforme autorizada pela resolução normativa, pode a concessionária apurar o consumo por estimativa, levando-se em consideração a média
aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores.

O art. 87, § 1º da Resolução Nº 414/2010 da ANEEL, dispõe que o procedimento de apuração de consumo por estimativa pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora,
tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora
, o que não restou evidenciado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1034267-11.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DIST. DE ENERGIA S/A

APELADO:
ARNALDO RUAS DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MM. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ARNALDO RUAS DO NASCIMENTO
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
para declarar a inexistência

do débito de

R$ 1.675,35 (um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) decorrente da fatura indevida de Julho de 2019
.

Em razão da sucumbência mínima do autor, condenou as partes, em sucumbência recíproca, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais, em síntese, a apelante sustenta a exigibilidade do débito impugnado pelo apelado, ante a regularidade das instalações elétricas e equipamento de medição de consumo da UC n.º 6/2713306-5.

Sustenta que a fatura 06/2019 foi apurada pelo acúmulo de consumo dos meses anteriores, no qual não fora possível a realização de leitura, ou seja, as faturas 03/2019, 04/2019 e 05/2019, foram faturadas pela média de consumo.

Salienta que o procedimento adotado está de acordo com a Resolução Nº 414/2010 da ANEEL, sendo assim, inexiste qualquer irregularidade na fatura de ref. 07/2019 impugnada.

Diz que, sendo tais valores efetivamente consumidos e devidos, a mera alegação de inconformismo com os valores cobrados, sem qualquer apontamento que seja capaz de afastar a correta aferição do mesmo, não é capaz de gerar os direitos pretendidos.

Argumenta que os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em conta o proveito econômico obtido e não sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de
afastar ou reduzir o
quantum
a titulo de danos morais
, bem como para que se seja alterada a fixação da verba honorária em percentual sobre o proveito econômico, na forma do § 2º do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões ofertadas no Id.

59040471, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme se comprova no Id. 59040464/59040465.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ARNALDO RUAS DO NASCIMENTO
ajuizou ação revisional c/c indenização por danos morais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
argumentando que no mês de julho/2019, foi surpreendido com uma fatura totalmente absurda no valor de R$ 1.675,35 (hum mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) onde ao indagar o preposto da reclamada acerca do valor exorbitante em sua fatura, o mesmo disse que não sabia explicar o motivo, que estava apenas cumprindo ordens.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos
para declarar a inexistência

do débito de

R$ 1.675,35 (um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) decorrente da fatura indevida
.

Inconformada, a apelante alega em suas razões

recursais que a fatura 06/2019 foi apurada pelo acúmulo de consumo dos meses anteriores, no qual não fora possível a realização de leitura, ou seja, as faturas 03/2019, 04/2019 e 05/2019, foram faturadas pela média de consumo.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em torno da legalidade do procedimento adotado pela apelante.

A Resolução N.º 414/2010-ANEEL em seu art. 87, dispõe acerca da apuração de consumo quando, havendo impedimento à leitura do medidor, cabível a apuração do consumo por estimativa, vejamos:

“[...]

Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura,
os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento
, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora,
tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora
e da possibilidade da suspensão do fornecimento”

Assim, caso haja impedimento ou impossibilidade de leitura, conforme autorizada pela resolução normativa, pode a concessionária apurar o consumo por estimativa, levando-se em consideração a média
aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores.

No caso dos autos, pelo que se extrai pelo histórico de consumo de Id. 59030496, tem-se que a
média de consumo é de 50 kWh, nos quatro ciclos anteriores, de modo que se mostra escorreita a r. sentença de primeiro grau.

Embora a apelante alegue que a fatura 06/2019 fora realizada pelo acúmulo de consumo dos meses anteriores, no qual não fora possível a realização de leitura, como bem destacado pelo magistrado sentenciante,
“
a concessionária
não comprovou a realização ao disposto no artigo 87, § 1.º, Resolução n.º 414/2010-ANEEL
, a notificação da parte requerente quanto à obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora, após a aplicação do procedimento previsto no caput por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento”.

Logo, não merece reparos a sentença nesse ponto.

No tocante aos honorários sucumbenciais,
o magistrado de primeiro grau condenou as partes, em sucumbência recíproca, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Como não houve condenação visto que a sentença recorrida apenas declarou a
inexistência

do débito de

R$ 1.675,35 (um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), de modo que os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, nos termos do
artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a verba sucumbencial seja fixada sobre o valor do proveito econômico obtido, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020